Tribunal: TJES
Processo: 0009107-03.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009107-03.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BRAS LOPES e outros

APELADO: FABRICIO PEREIRA DE SOUSA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso ataquem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, viabilizando o contraditório e a análise do órgão revisor.

2. Não se conhece do recurso quando o apelante limita-se a transcrever peças processuais sem impugnar os fundamentos da sentença, em especial quanto à análise probatória.

3.
O recorrente não cuidou de expor os fundamentos que justificariam a reforma da sentença, deixando de impugnar as conclusões do magistrado de 1º grau. Limitou-se a apresentar excertos das peças processuais produzidas no curso da demanda, sem indicar em que sentido infirmam os fundamentos da sentença que, como visto, baseou-se em cuidadosa análise dos documentos acostados aos autos.

4. Recurso não conhecido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0009107-03.2019.8.08.0035

Apelante: José Bras Lopes

Apelado: Fabricio Pereira de Sousa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Bras Lopes contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Fabricio Pereira de Sousa, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais o apelante reportou-se aos fatos ocorridos no juízo de primeiro grau, transcrevendo excertos da inicial, contestação, réplica, sentença, embargos de declaração e decisão que julgou os aclaratórios. Por fim, afirmou que “
ante a sentença proferida acima, se impõe a necessidade de sua reforma.
”.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso não deve ser conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

De acordo com o referido princípio, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, prestando-se, assim, a contrariá-la.

Para tal preceito não se atentou o apelante, já que não impugnou de maneira específica os fundamentos da sentença recorrida.

Conforme relatado, em suas razões recursais o
apelante reportou-se aos fatos ocorridos no juízo de primeiro grau, transcrevendo excertos da inicial, contestação, réplica, sentença, embargos de declaração e decisão que julgou os aclaratórios. Por fim, afirmou que “
ante a sentença proferida acima, se impõe a necessidade de sua reforma.
”.

Ao julgar a presente ação possessória o magistrado de 1º grau cuidou de fundamentar a improcedência da pretensão autoral com base na análise detalhada das provas produzidas, concluindo pela ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Conforme concluiu o magistrado, o ora apelante juntou aos autos comprovantes de pagamento demonstrando sua eventual posse nos anos de 1993 e 1994, bem como que teria realizado pagamento de taxa de aterro do lote datada de 1996, de forma que o último ano em que a parte demandante faz prova de eventualmente possuir o imóvel fora o ano de 1996. Afirmou, ainda, que outro documento juntado aos autos pelo recorrente para comprovar sua posse, qual seja o IPTU do ano de 2019, encontra-se em nome de terceiro, estranho à lide e, também, ao apelante, razão pela qual concluiu que a parte demandante logrou êxito em provar sua posse. Por fim, afirmou que “
quanto aos requisitos restantes, indicados nos demais incisos do art. 561, do CPC, depreendo não restarem devidamente comprovados, pois
não
restou caracterizado que o Requerido, verdadeiramente, tenha turbado ou esbulhado o imóvel, tampouco que o Requerente prova a continuação da posse desde o ano de 1996, apesar de indicar ter sido turbada nesta ação de manutenção ajuizada
.”.

O recorrente, contudo, não cuidou de expor os fundamentos que justificariam a reforma da sentença, deixando de impugnar as conclusões do magistrado de 1º grau. Limitou-se a apresentar excertos das peças processuais produzidas no curso da demanda, sem indicar em que sentido infirmam os fundamentos da sentença que, como visto, baseou-se em cuidadosa análise dos documentos acostados aos autos.

Nos termos do art. 1.010, III, do CPC, deve a parte recorrente indicar as razões do pedido de reforma ou anulação da sentença, incumbindo-lhe impugnar especificamente os fundamentos do ato atacado, demonstrando os motivos do seu desacerto, a fim de possibilitar seu controle pelo órgão recursal.

Logo, deixando a parte de indicar os motivos pelos quais os fundamentos expostos pelo magistrado de 1º grau estariam equivocados, evidencia-se a deficiência da fundamentação contida na peça recursal, constatando-se que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que impede seu conhecimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 932, III, DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pelo agravante observou o princípio da dialeticidade recursal, impugnando de maneira clara e específica os fundamentos da sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de o recurso não ser conhecido. 4. No presente caso, a apelação apresentou argumentos genéricos, sem correlacioná-los com os fundamentos específicos da sentença, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal. A decisão monocrática, portanto, deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade, enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC." Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, III. (TJES, Apelação Cível nº
5001163-58.2020.8.08.0024, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, Data: 23/Oct/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CUSTOS DO CANCELAMENTO IMPUTADOS AO AUTOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e imputou os custos do cancelamento das hipotecas derivadas dos contratos em questão ao autor, ora apelado. Tais são exatamente os fundamentos do recurso, restando nítido que o recurso não desafia a sentença, de fato. 2. O apelante não teceu sequer uma palavra para desconstituir a sentença, limitando-se à repetição dos argumentos genéricos. 3. Se o recurso não ataca os fundamentos da sentença, resta claro que não atende ao princípio da dialeticidade recursal, justificando o não conhecimento do seu recurso. 4. A ausência de dialeticidade é vício substancial e de conteúdo insanável, considerando que o recurso não pode ser emendado, motivo pelo qual não é obrigatória a intimação prévia da parte para o seu reconhecimento. 5. Recurso não conhecido. (TJES, Apelação Cível nº
5000442-53.2023.8.08.0040, Relator Desembargador Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024)

Por fim, a fim de afastar eventual alegação de nulidade decorrente da não aplicação da previsão inserta no art. 932, parágrafo único do CPC, importante destacar que, de acordo com o entendimento proclamado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 953221, o referido dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida, pois, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido.

Por tais razões,
não conheço

do recurso.
Majoro para 17% (dezessete por cento) a verba honorária fixada na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 26.11.2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.

Sessão 26/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.